Tribunal: TJSP
Processo: 2273718-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução contratual cumulada com indenizatória por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão do magistrado "a quo" que determinou a intimação pessoal dos devedores, (por carta), para pagamento do débito, vez que o cumprimento de sentença foi formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença. Irresignação. Pretensão ao deferimento da intimação através dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução contratual cumulada com indenizatória por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão do magistrado "a quo" que determinou a intimação pessoal dos devedores, (por carta), para pagamento do débito, vez que o cumprimento de sentença foi formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença. Irresignação. Pretensão ao deferimento da intimação através dos advogados constituídos nos autos. Alegação de erro da Serventia ao certificar o trânsito em julgado. Inadmissibilidade. O trânsito em julgado se dá após ultrapassado o prazo para recorrer, independentemente da data em que tenha sido certificado. Não houve o cumprimento espontâneo do julgado. Adequado o pedido de cumprimento de sentença com a intimação pessoal dos devedores. Determinação que observou o disposto no art. 513, § 4o, do CPC. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273718-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
HENRIQUE RODRIGUES REZENDE, são agravados OCKA COMÉRCIO DE
MÓVEIS UTILIDADES LTDA e BRAZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273718-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : TABOÃO DA SERRA - 1a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. RAFAEL RAUCH)
AGRAVANTE : HENRIQUE RODRIGUES REZENDE
AGRAVADOS: OCKA COMÉRCIO DE MÓVEIS UTILIDADES
LTDA-ME e BRAZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA
VOTO no 29.306
Agravo de instrumento. Ação de resolução contratual
cumulada
com
indenizatória
por
danos
morais.
Cumprimento de sentença. Decisão do magistrado “a quo”
que determinou a intimação pessoal dos devedores, (por
carta), para pagamento do débito, vez que o cumprimento
de sentença foi formulado após 1 ano do trânsito em
julgado da sentença. Irresignação. Pretensão ao deferimento da intimação através dos advogados
constituídos nos autos. Alegação de erro da Serventia ao
certificar o trânsito em julgado. Inadmissibilidade. O
trânsito em julgado se dá após ultrapassado o prazo para
recorrer, independentemente da data em que tenha sido
certificado. Não houve o cumprimento espontâneo do
julgado. Adequado o pedido de cumprimento de sentença
com a intimação pessoal dos devedores. Determinação que
observou o disposto no art. 513, § 4o, do CPC. Decisão que
deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos.
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273718-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Henrique Rodrigues Rezende, tirado contra as rr. decisões de fls.
18/19 e 55 dos originais -- que, em autos de “ação de resolução
contratual cumulada com indenizatória por danos morais”, dentre
outras deliberações, determinou a intimação dos devedores (por
carta), para pagamento do débito, vez que o cumprimento de
sentença foi formulado após 1 ano do trânsito em julgado da
sentença.
Argumenta que “ocorreu, nos autos principais, engano
da secretaria da Vara, que quedou-se inerte em sua obrigação de
certificar o trânsito em julgado dos autos, vindo a claramente,
prejudicar o agravante na obtenção do pagamento dos haveres
condenados” (fl. 8). Diz que “com a determinação de citação dos
agravados por carta, mostra-se claro um obstáculo para o
cumprimento da sentença decorrente do processo original, vindo
a trazer prejuízos irreversíveis ao agravante, que não conseguirá
ver seu direito judicialmente garantido alcançado, restando
infrutífero todo o procedimento judicial e inútil o seu acionamento
ao judiciário, não devendo ocorrer”. Aduz que “isso se afirma,
pois se verifica nos demais processos de execução existentes
contra as agravadas, que estas são devedoras contumazes,
esquivando-se insistentemente das notificações por carta e por
oficiais de justiça há anos, inclusive os seus sócios” (fl. 8).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, a final, o seu provimento, devendo a intimação dos devedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273718-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“se dar pelo art. 513, § 2o, inciso I do CPC, não sendo devidos
recolhimentos de taxas citatórias no presente momento, a fim de
possibilitar o integral cumprimento da sentença condenatória do
processo principal”, ou “caso V. Exa. entenda pela não
suspensão do processo, o que se admite por amor ao debate,
requer seja devolvido o prazo para o agravante juntar as guias de
recolhimento de citação por carta, conforme determinado nas
decisões agravadas” (fl. 10).
Com a inicial vieram os docs. de fls. 11/485.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes porque desnecessária.
Não assiste razão ao agravante.
A r. decisão agravada determinou a intimação pessoal
dos agravados, (por carta), para pagamento do débito e, no
presente recurso, afirma o agravante que não se justificaria a
intimação
pessoal,
pois
os
executados
têm
advogado
regularmente constituído nos autos.
Segundo o art. 513, §4o, do CPC:
“Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado
após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273718-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de
recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o
deste artigo.”
Pelo que se extrai dos autos originais, a r. sentença
transitou em julgado no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme se
vê da certidão cartorária de fl. 331, datada de 29/04/2019.
O Exequente deu início ao cumprimento de sentença
no dia 14 de junho de 2019 (cfr. certidão de fl. 335 dos autos
principais), portanto, mais de um ano após o trânsito em julgado.
A certidão poderia ter sido feita a qualquer tempo, e
em nada mudaria a data do trânsito em julgado, ou do prazo para
iniciar o cumprimento de sentença ou até mesmo o pagamento
espontâneo da obrigação, que se deu após os 15 dias úteis da
publicação da sentença.
Este o entendimento deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Alegação da executada de que não foi intimada do
trânsito em julgado para cumprimento da decisão. Irrelevância. O
trânsito em julgado se dá após ultrapassado o prazo para
recorrer, independentemente da data em que tenha sido
certificado. Não houve o cumprimento espontâneo do julgado.
Adequada a propositura do cumprimento de sentença com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273718-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
intimação da devedora. Decisão Mantida - Agravo improvido.(
Agravo de Instrumento no 2208430-59.2019.8.26.0000
Rel.
Des. HERTHA HELENA DE OLIVEIRA j. 18.10.2019)
Todavia, a norma legal em comento deve ser mantida
no presente caso.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR em comentário ao
artigo 513, inciso IV, do CPC, enuncia:
“Trata-se do caso em que o exequente só vem a
formular o requerimento exigido pelo § 1o do art. 513 um ano
após o trânsito em julgado da sentença em vias de cumprimento.
É que o longo tempo de inércia processual pode, com frequência,
fazer desaparecer o contato entre o advogado e a parte
devedora, dificultando o acesso a dados necessários à sua
defesa, nesse novo estágio” (Curso de Direito Processual Civil,
vol. III, 52a edição, pág. 27).
Assim tem entendido a jurisprudência desta C. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL. Recurso contra a decisão que, em cumprimento de
sentença, determinou a intimação pessoal do executado.
Insurgência da exequente. Determinação que observou o
disposto no art. 513, § 4o, do CPC. Cumprimento de sentença
promovido após o decurso do prazo de um ano do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273718-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
julgado da sentença que homologou o acordo celebrado entre as
partes. Intimação pessoal imprescindível. Decisão agravada
mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
2247645-08.2020.8.26.0000

Rel.
Des.
ALEXANDRE
MARCONDES j. 21.10.2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimação do
devedor para pagamento de débito alimentar efetuada tão
somente em nome de sua advogada. Transcurso de mais de um
ano após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Inteligência do art. 513, § 4o, do Código de Processo Civil.
Constatação de prejuízos ao executado. Incidência de multa e
honorários advocatícios ao débito, bem como penhora de valores
em sua conta corrente sem que pudesse voluntariamente efetuar
o pagamento. Processo anulado a partir de fls. 113. Agravo
provido. (Agravo de Instrumento no 2137846-64.2019.8.26.0000
Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY j. 08.10.2019).
Desse modo, bem andou o d. magistrado a quo ao
deixar consignado que:
“Vistos.
Compulsando melhor os autos noto que o processo
de conhecimento transitou em 05 de fevereiro de 2018 e o
cumprimento foi distribuído em 14 de junho de 2019. De acordo
com o art. 513, §4.o, do CPC, o devedor será citado por carta
quando o cumprimento de sentença tiver sido formulado após 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273718-17.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ano do trânsito em julgado da sentença.
Sendo assim, intimem-se as executadas por carta, no
endereço indicado nos autos de conhecimento, dos termos da
decisão de fl.18/19 e desta decisão. Providencie a parte
exequente as taxas necessárias. (...) Int.”
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator